Tribunal: TJES
Processo: 5009500-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009500-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.

AGRAVADO: INTECO MELTING AND CASTING TECHNOLOGIES GMBH

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROTOCOLO EQUIVOCADO DO PRIMEIRO RECURSO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. EXERCÍCIO DA FACULDADE RECURSAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo pronunciamento judicial.

2. A apresentação de agravo de instrumento, ainda que protocolado de forma equivocada perante o juízo de primeiro grau, consuma o direito de recorrer.

3. A preclusão consumativa decorre do simples exercício da faculdade recursal, independentemente da regularidade formal do recurso ou de seu efetivo conhecimento.

4. A interrupção do prazo recursal em razão da oposição de embargos de declaração não afasta a preclusão já consumada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Companhia Siderúrgica do Espírito Santo S.A. contra a decisão monocrática de id 14385972, proferida nos autos do agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a) não houve preclusão consumativa, pois o primeiro agravo é ato inexistente ou ineficaz; b) o agravo de instrumento efetivamente interposto perante este Tribunal foi tempestivo, em razão da interrupção do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração; c) a decisão monocrática teria aplicou de forma equivocada o princípio da unirrecorribilidade.

Contrarrazões apresentadas no id 16231878.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática recorrida deve ser reformada para afastar a preclusão consumativa e admitir o processamento do agravo de instrumento.

Não assiste razão à agravante.

Conforme devidamente consignado na decisão agravada, a agravante interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral, circunstância que viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, segundo o qual cada pronunciamento jurisdicional comporta apenas um único recurso:

É a jurisprudência:

"O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna inviável o conhecimento da segunda insurgência interposta contra o mesmo ato decisório, porquanto incide a preclusão consumativa da via recursal." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.607.879/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

"Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial." (AgInt no AREsp n. 2.474.187/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Ainda que o primeiro agravo tenha sido protocolado de forma equivocada perante o juízo de primeiro grau, tal circunstância não afasta a consumação do direito de recorrer, uma vez que a preclusão consumativa decorre do simples exercício da faculdade recursal, independentemente da regularidade formal do recurso ou de seu efetivo conhecimento pelo órgão jurisdicional competente.

O agravo de instrumento é recurso previsto no art. 1.015 do CPC, de modo que sua interposição configura ato processual existente, ainda que juridicamente inadmissível por erro quanto à competência. Não se trata, portanto, de ato inexistente, tampouco de situação apta a autorizar a reapresentação do mesmo recurso em momento posterior, sob pena de esvaziamento do sistema recursal e afronta à segurança jurídica.

Também não prospera a alegação de que a interrupção do prazo recursal, em razão da oposição de embargos de declaração, afastaria a preclusão, pois é incontroverso que a agravante já havia exercido sua faculdade recursal contra a decisão interlocutória, circunstância suficiente para consumar o direito de recorrer, inviabilizando a interposição de novo recurso contra o mesmo ato judicial.

Assim, correta a decisão monocrática ao não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, inexistindo qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Diante do exposto, conheço do
agravo interno
e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.